Tribunal: TJDFT
Processo: 0734269-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734269-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. - ME contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de contrato de aluguel proposta pelo Centro Educacional Águas Claras DF Ltda. - EPP, homologou o laudo pericial produzido na demanda originária (autos no 0724512-02.2021.8.07.0001, ID no 135643662, págs. 1-2). 2. Contra a decisão foram opostos Embargos de Declaração (ID no 136784115), rejeitados no ID no 136799417, ambos dos autos originários. 3. A agravante, em suma, aduz que poderá sofrer prejuízo material e processual, pois o laudo pericial levou em consideração o valor de imóveis em região distante de onde o bem em que se discute o valor do aluguel se encontra, cujo valor é inferior e não poderia servir de parâmetro. 4. Argumenta que a perita utilizou como referência imóveis situados na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras/DF, região conhecida como “Areal", na qual o valor dos aluguéis é inferior. Destaca que o imóvel cujo valor do aluguel é objeto da controvérsia está situado em outro local da referida região administrativa, mais valorizada, conforme destacado pelo seu assistente pericial. 5. Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja considerado o laudo apresentado pelo assistente pericial, pois observa a NBR 1653 e reflete de mais fidedigna o valor do aluguel do imóvel. 6. Preparo (ID no 40191775, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Apesar de alegar que a homologação do laudo pericial não deve prevalecer, a agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo ao seu direito de defesa. 10.Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 11. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 12. Na apreciação da prova o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. O agravado apresentou laudo discordando da análise pericial (ID no 131417597, págs. 1-10) e apontando que o valor médio do aluguel é de R$ 124.798,51. Já em sua impugnação (ID no 131420757, págs. 1-32), a agravante destacou as razões para que fosse considerado que o valor médio do aluguel é de R$ 210.431,23 (ID no 131420758, pág. 5). 15. A perita nomeada foi intimada para se manifestar quanto às impugnações das partes ao laudo pericial, ocasião em que apresentou as suas considerações no ID no 135631913, págs. 1-3, indicando que o valor estimado do aluguel seria de R$ 110.124,00. 16. A decisão recorrida consignou que as alegações apresentadas pela agravante em sua impugnação não eram suficientes para afastar os critérios e métodos utilizados pela perita responsável pela elaboração do laudo de avaliação. 17. A alegação de discrepâncias em relação à avaliação das partes quanto ao valor do aluguel foi afastada. A decisão consignou que ambas as partes apresentaram pareceres dos seus assistentes técnicos, o que permitirá a análise das divergências suscitadas e contribuirá para a solução adequada da controvérsia. 18. Diante dos fatores analíticos utilizados, conclui-se que o laudo pericial homologado contribuirá para a aferição adequada do valor do aluguel controvertido, considerando a avaliação mercadológica do imóvel e as práticas negociais similares na mesma região, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. A agravante não demonstrou eventual particularidade no bem que justificasse uma valorização do aluguel superior ao dos demais imóveis com as mesmas características na região, tampouco que o valor médio está aquém da realidade, pois, conforme destacado na decisão recorrida, todos os parâmetros indicados por ambas as partes serão considerados na sentença. 20. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020. 21. A decisão recorrida observou essas diretrizes e apresentou de maneira clara as razões que conduziram à homologação do laudo pericial, destacando a ausência de caráter vinculativo à prova técnica, que somente será avaliada na ocasião em que a sentença for prolatada (CPC, art. 479). 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO